Tribunal: STF
Processo: HC 183526
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Plantão do Estado do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 00325013-61.2016.8.19.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 12 de outubro de 2016, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 121 (homicídio) e 121, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio), do Código Penal e 14, cabeça (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826/2003. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos de testemunhas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à periculosidade do paciente, tendo-a como demonstrada pelas circunstâncias da prática criminosa.
    Em 13 de outubro de 2016, o Juízo da Central de Audiência de Custódia manteve a preventiva. Realçou a necessidade da medida ante o risco de reiteração delitiva, considerada declaração da ex-companheira, no que mencionou ter o paciente ameaçado-a anteriormente, porque estava inconformado com o fim do relacionamento.
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, no dia 19 de dezembro de 2017, pronunciou-o em virtude da prática das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), 129, § 6º (lesão corporal culposa), 163, parágrafo único, inciso IV (dano qualificado), do Código Penal e 14 (porte de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Reafirmou indispensável a prisão, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    A Sétima Câmara Criminal proveu parcialmente recurso em sentido estrito, reconhecendo a extinção da punibilidade quanto ao delito de dano. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 105.784.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Assevera sem fundamentação a manutenção, na pronúncia, da custódia. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta configurado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por 1.245 dias. Ressalta violado o artigo 316, parágrafo único, do citado diploma, considerada a necessidade de o Juízo, no lapso de 90 dias, reavaliar a imprescindibilidade da medida. Diz viável a substituição da prisão por domiciliar, reportando-se à crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Destaca as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a conversão em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 5 de maio de 2020, revelou haver sido o processo-crime remetido à instância superior no dia 20 de abril de 2018.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência, no dia 8 de agosto de 2019, não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.539.688. Agravo interno está pendente de análise.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, considerada a suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio a resultar em perigo comum e a impossibilitar a defesa da vítima, e de porte ilegal de arma de fogo, bem assim a circunstância de haver o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçado a ex-companheira em outras oportunidades revelam em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na pronúncia, assentou persistirem os motivos ensejadores. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
     O paciente está preso, sem culpa formada, desde 12 de outubro de 2016, sendo a custódia mantida, na pronúncia, em 19 de dezembro de 2017. Uma vez não constatada a existência de ato posterior acerca da manutenção da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 00325013-61.2016.8.19.0001, da Segunda Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator